Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 940,43 (novecentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (03/06/2024), consoante Súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, incidirá correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC (que abrange juros de mora e correção monetária) (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a causa primária do acidente foi a manobra realizada pela parte recorrida, que agiu com total desatenção ao estacionar seu veículo, colidindo com a sua motocicleta, a qual já se encontrava parada no local. Sustenta que o fato de a motocicleta estar estacionada de forma irregular é irrelevante para a discussão, pois a responsabilidade administrativa não se confunde com a responsabilidade civil. Defende que o recorrido deu causa exclusiva ao acidente ao não perceber o veículo estacionado, razão pela qual a procedência parcial do pedido não se mostra justa, sendo necessária a reforma da decisão para o reconhecer a culpa exclusiva do réu. Pede a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, em razão de culpa exclusiva no evento.
4. Sem contrarrazões do recorrido.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a fim de ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
8. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (ii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
9. Em diálogo com a legislação civil o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem assim em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, consoante arts. 28 e 29.
10. Na hipótese, constata-se, de fato, a culpa exclusiva do requerido.
11. Com efeito, a causa do acidente foi a manobra realizada pela parte recorrida, que agiu com total desatenção ao sair do estacionamento, colidindo com o veículo do autor. O fato de o veículo da parte recorrente estar estacionado de forma paralela, por si só, é irrelevante para a presente discussão, uma vez que a responsabilidade administrativa não se confunde com a responsabilidade civil.
12. Deveras, a motocicleta da parte recorrente já se encontrava devidamente estacionada antes da manobra realizada pelo recorrido, sendo este quem deixou de agir com a devida cautela ao dar ré, vindo a colidir com o veículo da parte autora.
13. Comprovado o choque do veículo da parte ré contra a motocicleta da parte autora, que se encontrava estacionada, resta manifesta a culpa exclusiva do requerido. Ademais, o recorrido sequer compareceu à audiência de instrução, não trazendo aos autos qualquer elemento capaz de afastar a verossimilhança da versão apresentada pelos recorrentes.
14. Assim, das provas constantes nos autos, resta comprovado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do recorrido e os danos sofridos pelos autores.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o recorrido a pagar a quantia de R$ 1.880,85 (um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos). Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186; CTB, arts. 28 e 29
Jurisprudência relevante citada: